Tribunal: TJMT
Processo: 1015061-03.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015061-03.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES BATISTA - CPF: 291.985.618-98 (APELANTE), LADISLANE SIMONINI SILVA - CPF: 044.557.981-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 569.823.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 452.308.428-90 (VÍTIMA), ROBERTO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU PELAS TESTEMUNHAS (ART. 226 DO CPP). RÉU USANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PRESENÇA NO LOCAL DO CRIME CONSTANTE DO RELATÓRIO DE MONITORAÇÃO.
2.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1

Se o réu foi reconhecido pessoalmente pela vítima ou testemunha ocular como sendo o autor do crime, cuja identificação se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios e foi confirmada em juízo, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

1.2

Imperiosa a condenação do apelante quando as provas colhidas ao longo da instrução, dentre elas as informações extraídas da tornozeleira eletrônica do apelante, demonstram que ele esteve no local do crime, no dia e horário em que foi praticado, sendo logo em seguida detido.

2.
Recurso
desprovido
em
sintonia
com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wellington Alves Batista
foi
condenado
pelo
Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo rompimento de obstáculo
(art. 155,

§4º, inciso I
, do CP), à pena de
2
anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa.
A pena privativa de liberdade foi
substituída
por
2 penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária
no valor de
1 salário-mínimo
(ID 205538267).

Inconformado, o Apelante visou a sua
absolvição
,
por entender que as
provas
presentes nos autos
são insuficientes
para lastrear o édito condenatório (ID 205538283).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (ID
205538289).

A ilustrada
PGJ,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue (ID
211683677
):

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ARROMBAMENTO. ASSALTO À ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PROVA CALCADA EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS OCULARES. SUSPEITO PERSEGUIDO POR UMA TESTEMUNHA. AUTOR PRESO PELA AUTORIDADE POLICIAL NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL DO FATO, COM BASE NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DESCRITAS PELA TESTEMUNHA. ANÁLISE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SUSPEITO. CONSTATAÇÃO DE QUE O RECORRENTE ESTEVE NO LOCAL DO FURTO. AÇÃO FURTIVA CORROBORADA PELA VERSÃO DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS QUE ATURARAM NO CASO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SUSPEITO APRESENTADO NA PRESENÇA DE OUTRA PESSOA SEMELHANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO POR TESTEMUNHAS OCULARES QUE RECONHECERAM O APELANTE, SEM DÚVIDAS. PROVA SUFICIENTE. VERSÃO DOS POLICIAIS REAFIRMADA EM JUÍZO, VEROSSIMILHANTE E COERENTE COM A DINÂMICA DOS FATOS E COM O CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO PRODUZIDOS. PROVAS SUFICIENTES E APTAS À CONDENAÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que no dia 2.10.2022, por volta das 23:42 horas, no interior da residência, que também é escritório, da vítima
Roberto
, situada no bairro Santa Cruz, na comarca de Cuiabá-MT, mediante arrombamentos de cadeados de portas, o
Wellington Alves
subtraiu para si três notebooks da marca lenovo, de cores pretas, de propriedade da mencionada vítima.
Com unidade de desígnio, o apelante arrombou os cadeados das portas da casa de
Roberto
, adentrou no local, subtraiu os bens descritos e foragiu dali. Contudo, a vítima e duas testemunhas oculares, que, até então dormiam na mesma residência, perceberam que
Wellington
cometia o crime e iniciaram perseguição a ele pela via pública, ocasião em que o apelante caiu ao solo e deixou para trás uma mochila, que continha dois notebooks da vítima, momento que o acusado evadiu-se do local.

A polícia militar foi acionada, sendo que os policiais colheram as descrições do apelante, que possuía tornozeleiras eletrônica e, em ato contínuo, os agentes entraram em contato com a CIOSP, que informou a localidade do individuo com o aparelho mais próximo da região e logo em seguida, abordaram o réu num prédio desocupado, na Avenida Arquimedes Pereira Lima, ao lado do depósito da loja beira rio materiais de construção, nas proximidades do local do crime, e realizaram a prisão em flagrante.

Ambos os policiais militares que realizaram a prisão informaram que o acusado confessou a prática do delito no momento da prisão e, já na delegacia, as vítimas reconheceram o suspeito.

Após regular trâmite processual, o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
condenou o apelante
pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo rompimento de obstáculo
(art. 155,

§4º, inciso I
, do CP), à pena de
2
anos de reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa,
sendo
a pena privativa de liberdade substituída por
2 penas restritivas de direitos
, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de
1 salário mínimo
(ID 205538267).

Neste grau de jurisdição, o apelante visa a sua absolvição, por entender que as provas presentes nos autos são insuficientes para manter a sentença condenatória.

É o relato do necessário.

1.

ABSOLVIÇÃO

A Defesa requer a
absolvição
do apelante pelo argumento de insuficiência de
prova constante nos autos para manter a condenação, acrescido ao fato de o apelante ter negado a autoria delitiva em ambas as fases processuais.

Contudo,
sem razão.

A existência do crime (
materialidade
) está suficientemente comprovada pelo Auto de Prisão (ID 205533907); Boletim de Ocorrência (ID 205533908)
; Auto de Apreensão (ID 205533910); Termo de Exibição e Apreensão (ID 205533910).

De igual maneira, a
autoria delitiva
sobressai indene de dúvidas dos elementos de prova colhidos durante a instrução processual, mesmo porque, a
negativa deduzida pelo apelante não prepondera sobre as provas dos autos.

A testemunha
Miguel Henrique Carvalho
narrou em juízo que viu o apelante saindo da residência logo após o furto, em posse da
res furtiva
, e correu atrás dele, chegando à distância em torno de 10 metros entre ambos. Ainda, relatou que o acusado estava com um short preto, sem camisa e tinha cabelo raspado nas laterais
(ID 205538249).

Afirmou também que, após a prisão do réu, efetuou seu reconhecimento na delegacia, sendo que primeiro narrou às autoridades as características do suspeito e, em seguida, foram colocados indivíduos a sua frente, momento que reconheceu
Wellington Alves
como o autor do delito. Neste ponto, verifico que o reconhecimento do acusado ocorreu nos ditames que preconiza o art. 226 do CPP e em sintonia com a jurisprudência desta Corte:

“Não se evidencia que o reconhecimento pessoal realizado nos autos teria ocorrido à revelia do procedimento previsto no art. 226, I, do Código de Processo Penal, porquanto, no caso, houve a prévia descrição das características físicas dos autores do delito, com o posterior reconhecimento pessoal dos apelantes, realizado por testemunha ocular do crime.” (N.U 0020007-16.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024).

Ademais, em seu interrogatório, na fase judicial, o apelante negou a autoria do crime, mas afirmou que estava no local do crime no dia e horário dos fatos, narrando que apenas estaria de passagem por lá. Importante frisar que ele afirmou que, na data mencionada, estava sem camisa e vestindo um short preto, bem como possuía corte de cabelo raspado nas laterais, coincidindo com o relato da testemunha
Miguel Henrique Carvalho
(
ID 205538249).

O policial militar
Ronildo Rocha dos Santo
, um dos agentes que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, afirmou em seu depoimento, sob crivo do contraditório e ampla defesa, que no momento da prisão o réu estava suado e ofegante, típico de quem estaria correndo. Ainda, o policial disse que
Wellington
lhe confessou ter cometido o furto
(
ID 205538249).

Reforço que a palavra do agente possui especial relevância, conforme pacífico entendimento deste e. TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado Orientativo n°8 da TCCR, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por fim, o
Relatório de Mapas (ID 205538261) aponta que no horário do crime o apelante permaneceu no local do crime por aproximadamente 10 minutos, afastando a tese elencada pelo réu que apenas estaria de passagem pelo lugar e mostrando que esteve tempo suficiente para cometer o delito.

Ressalto o relevante valor probatório dos mapas produzidos a partir do aparelho denominado tornozeleria eletrônica para formação da convicção do magistrado para condenação do réu. Sobre o tópico:

“Quanto à autoria do furto, é inquestionável o valor probatório do relato de policiais sobre as circunstâncias que possibilitaram erigir a suspeita de participação do apelante, confirmada no extrato de monitoramento de sua tornozeleira eletrônica, e na ratificação sobre a passagem do réu, sozinho, na calada da noite, por casas onde comprovadamente ofereceu res furtiva, não havendo margem para a absolvição.” (N.U 1000417-59.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Assim, tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída ao apelante, sem produzir em contrapartida, qualquer prova convincente ou apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido das imputações dirigidas contra o apelante.

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024